Tribunal: TJDFT
Processo: 0736427-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0736427-32.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Em suma, requer o recorrente que o Distrito Federal seja condenado a disponibilizar procedimento de CE - RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA. Informa que possui doença progressiva e a demora na realização do procedimento pode acarretar perda da função renal. Assim, o procedimento cirúrgico seria necessário para evitar a piora do seu quadro clínico. Defende ainda que não pode o paciente permanecer na fila de espera, aguardando de forma indeterminada o contato da Secretaria de Estado da Saúde para a realização do procedimento. Requer a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal disponibilize o procedimento no prazo de cinco dias. Parte deixou de recolher o preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o breve ressalto. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Conforme consta no relatório médico, o recorrente foi diagnosticado com Hiperplasia prostática benigna. O documento também atesta que atualmente inexiste qualquer dor ou desconforto no paciente, bem como o procedimento cirúrgico não precisa ser providenciado com urgência, uma vez que a condição é benigna. Além do mais, ficou consignado que a cirurgia é eletiva e que não há perigo de vida (ID 51781790). Assim, os fatos narrados não indicam urgência, perigo de vida, risco de perda de membro, sentido ou função a justificar o deferimento da tutela de urgência. Eventual deferimento do pedido acabaria por preterir outros pacientes em situação de maior gravidade. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se o recorrente. Após, ao Ministério Público para parecer. Feito, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito